Tribunal: TJSP
Processo: 2256553-54.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso interposto pelo impetrante, objetivando afastar pena de advertência que lhe fora aplicada em procedimento administrativo disciplinar. Pretendido desentranhamento de parecer ofertado por Subprocurador de Justiça, ao fundamento de ser ele emitido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso interposto pelo impetrante, objetivando afastar pena de advertência que lhe fora aplicada em procedimento administrativo disciplinar. Pretendido desentranhamento de parecer ofertado por Subprocurador de Justiça, ao fundamento de ser ele emitido pela parte impetrada. Inocorrência da apontada nulidade. Subprocurador de Justiça que atua como 'custos legis' em atendimento ao art. 12 da LMS, não se havendo confundir sua atuação com a do polo passivo ou ativo 'ad causam'. Pretensão afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso interposto pelo impetrante objetivando afastar pena de advertência que lhe fora aplicada em procedimento administrativo disciplinar. Não cabimento do mandado de segurança para revisão de ato administrativo que não apresenta ilegalidade ou teratologia. Segurança denegada.